Tribunal: TJSP
Processo: 1002106-22.2018.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - MULTA DE TRÂNSITO – PROVA - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO ALEGADO DIREITO.
Pretensão à declaração de nulidade de ato administrativo e repetição de indébito. Autuação por infração à legislação de trânsito. Ausência de cópia do ato que se pretende anular e da prova de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - MULTA DE TRÂNSITO – PROVA - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO ALEGADO DIREITO.
Pretensão à declaração de nulidade de ato administrativo e repetição de indébito. Autuação por infração à legislação de trânsito. Ausência de cópia do ato que se pretende anular e da prova de pagamento. Controle de legalidade sobre o ato administrativo que se mostra prejudicado. Ausência de prova do fato constitutivo do alegado direito. Parte que não se desincumbiu do ônus da prova (art. 373, I, CPC). Subsistência de presunção de legitimidade e veracidade que decorre do princípio da legalidade da Administração (art. 37 CF). Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155872
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002106-22.2018.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante VANDERLEI
DA SILVA MAIA, é apelado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002106-22.2018.8.26.0022 -Voto no 29.313
2
VOTO No 29.313
APELAÇÃO N° 1002106-22.2018.8.26.0022 AMPARO
APELANTE: VANDERLEI DA SILVA MAIA
APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROAGEM DER
Juiz de 1a Instância: Fabiola Brito do Amaral
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO COMUM DECLARAÇÃO DE NULIDADE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - MULTA DE TRÂNSITO
PROVA - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO
DO ALEGADO DIREITO.
Pretensão à declaração de nulidade de ato administrativo e
repetição de indébito. Autuação por infração à legislação de
trânsito. Ausência de cópia do ato que se pretende anular e da
prova de pagamento. Controle de legalidade sobre o ato
administrativo que se mostra prejudicado. Ausência de prova do
fato constitutivo do alegado direito. Parte que não se desincumbiu
do ônus da prova (art. 373, I, CPC). Subsistência de presunção de
legitimidade e veracidade que decorre do princípio da legalidade
da Administração (art. 37 CF). Pedido improcedente. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 179/182, cujo relatório se
adota, julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de autuação por
infração de trânsito e repetição de indébito.
Inconformado apela o vencido objetivando a
reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que não há prova de que
estivesse embriagado ou com sua capacidade psicomotora alterada no momento
da autuação, não sendo o caso de aplicação literal da lei para punição por mera
recusa em se submeter ao teste do bafômetro.
Recurso processado, ausentes contrarrazões e
oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002106-22.2018.8.26.0022 -Voto no 29.313
3
Merece confirmação a r. sentença apelada, mas
por outros fundamentos.
Cuida-se de procedimento comum com pedidos
cumulados de declaração de nulidade de ato administrativo consistente em
autuação por infração à legislação de trânsito e repetição do valor relativo à multa
aplicada (fls. 43, itens “3” e “5”).
Como cediço, os atos administrativos gozam da
presunção de legitimidade e veracidade que decorre do princípio da legalidade da
Administração (art. 37 CF), elemento informativo de toda a atuação
governamental. A consequência dessa presunção
ensina HELY LOPES
MEIRELLES
“é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato
administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por
vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará
sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia”
(Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 32a edição, p. 138). No mesmo
sentido: DIÓGENES GASPARINI (Direito Administrativo, Saraiva, 11a edição, p.
74) e MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO (Direito Administrativo, Atlas, 19a
edição, p. 208).
Na
espécie,
conquanto
relevante
a
fundamentação invocada, a inicial não veio instruída com cópia da autuação nem
tampouco do comprovante de pagamento da multa que, segundo consta, teria
sido aplicada. A ausência de cópia desses documentos obsta, à evidência, o
controle de legalidade sobre o ato administrativo impugnado (competência, forma,
motivo, finalidade e objeto) e a prova do pagamento reputado indevido que se
pretende repetir. Nesse cenário, remanesce íntegra a presunção de legitimidade
e veracidade que decorre do princípio da legalidade da Administração, uma vez
que cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do alegado direito (art.
373, I, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002106-22.2018.8.26.0022 -Voto no 29.313
4
A notificação de instauração de processo
administrativo para suspensão do direito de dirigir (fls. 48), embora remeta ao
auto de infração e imposição de pena no 3C268684-1, lavrado por infração ao art.
165-A do CTB, não substitui o documento original. Primeiro porque nada traz
sobre os sinais comprobatórios de alteração da capacidade psicomotora.
Segundo porque o órgão responsável pela autuação é o DETRAN (fls. 48) e não
o DER, apontado como sujeito passivo na inicial.
Cabe apontar que, apesar de caudalosa, a
exordial não menciona o número do AIT nem a data de sua lavratura. Na
verdade, a peça inicial é genérica e aplicável para qualquer caso de recusa do
condutor a se submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que
permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa.
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso, sem majoração da verba honorária advocatícia à falta de intervenção da
parte na fase recursal.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator